Tribunal: TJES
Processo: 0000258-37.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-37.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

APELADO: IDA GALETI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ELEVADO NÚMERO DE CONTRATOS E OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. RELAÇÃO PRIVADA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA MODULAÇÃO DO EREsp 1413542/RS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. O magistrado expressamente inverteu o ônus da prova firmando-se, inclusive, no Tema 1.061 do STJ, oportunizando prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, impondo às instituições financeiras a obrigação de apresentar todos os contratos originais para eventual prova pericial, o que não foi atendido. Assim, não se desincumbiram do ônus que lhes cabia;

3. No que tange ao valor do dano moral, em que pese a Câmara adotar parâmetros inferiores ao fixado na origem, o caso apresenta peculiaridade em razão do grande número de operações e contratos vinculados à apelante, que ultrapassam 80, cujas implicações financeiras em seu benefício previdenciário é evidente, apto a gerar transtornos que ultrapassam o padrão aceitável, notadamente para uma idosa de 78 anos, além de revelar grave negligência das instituições financeiras;

4. Como consequência do reconhecimento da nulidade dos contratos, os descontos nos benefícios previdenciários da apelada devem ser integralmente restituídos e, por se tratar de serviço de natureza privada, a restituição em dobro deve ser aplicada apenas às parcelas descontadas a partir da publicação do EREsp 1413542/RS, ocorrida em 30/03/2021
;

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

pelação Cível nº. 0000258-37.2021.8.08.0014

Apelantes: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul e outro

Apelado: Ida Galeti de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 606-664), integrada pela decisão dos embargos de declaração (id 6453549), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ida Galeti de Oliveira contra Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Banco BMG, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de todos os contratos ativos em que a autora figure como titular, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e, quanto aos danos materiais, condenou o Banco Banrisul ao valor de R$ 117.762,04 (cento e dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) e o Banco BMG, a R$ 12.883,40 (doze mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), autorizando a compensação com os valores disponibilizados na conta da autora, e, conhecendo sucumbência recíproco, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em favor da autora em razão da gratuidade concedida

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença (fls. 680-14), o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., sustenta que (a) os contratos apresentados demonstram a regularidade da relação e dos débitos descontados no benefício previdenciário da recorrida, competindo a autora, ainda que deferida a inversão do ônus da prova, fazer prova mínima de que a dívida não existia, descrevendo, por fim, cada um dos contratos questionados na ação; (b) a portabilidade de financiamento é autorizado pela Resolução n. 4.292/2013 do BACEN; (c) não há dano moral indenizável e, ainda que mantidos, deve o valor ser reduzido; (d) como não cobrou valores indevidos, não há que se falar em restituição em dobro; (e) o percentual fixado para a sucumbência é elevado, não guardando correlação adequada com as peculiaridades do caso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A (fls 722-734)

O Banco BMG, em seu recurso (Id 6453556), sustenta que (a) a relação jurídica firmada com a apelada se refere a dois cartões de crédito consignados, em que a tinha plena consciência da sua natureza e condições, inclusive a forma de pagamento por desconto em folha de pagamento; (b) a recorrida efetuou o saque dos valores disponibilizados pelas operações de empréstimo; (c) os valores descontados do benefício previdenciário da autora foi de R$ 6.778,48, inferior à restituição determinada pelo magistrado; (d) não há elementos dos autos que demonstrem violação do direito imaterial da apelada para justificar a indenização por danos morais; (e) mantida a indenização, seu valor deve ser reduzido; (f) a reserva de margem consignável no benefício previdenciário não é desconto, mas apenas um bloqueio como meio de garantir o pagamento do valor mínimo do cartão; (f) com o cancelamento da operação, os valores disponibilizados à consumidora devem ser restituídos; (g) a recorrida deu causa à ação, motivo pelo qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Banco BMG (Id 6453567)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em razão da correlação dos argumentos e pedidos dos recursos, procederei a análise conjunta deles.

A autora buscou a tutela judicial para ver declarada a inexistência de relação jurídica com as instituições financeiras recorrentes, sob o argumento de que não formalizou qualquer contrato de empréstimo, pretendendo, então, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e reparação por danos morais.

Incontroverso ao caso, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação jurídica firmada entre pessoa física e instituições financeiras.

Por sua vez, a consumidora expressamente nega a legitimidade dos contratos dos quais decorreram os descontos em seu benefício previdenciário, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Conforme consignou o magistrado de origem, “
impressiona a quantidade de contratos que foram firmados em nome da autora, sendo 34 feitos pelo 1
º
réu, BANCO BANRISUL, referentes a empréstimos, e 48 co
m
o 2° réu, BANCO BMG, sendo 42 referentes a cart
õe
s de crédi
tos e
6 de reserva de margens (RMC)
”

A despeito da irresignação das apelantes, o magistrado expressamente inverteu o ônus da prova firmando-se, inclusive, no Tema 1.061 do STJ, oportunizando prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, impondo, no entanto, às instituições financeiras a obrigação de apresentar todos os contratos originais para eventual prova pericial (fls. 651-652).

O Banco BMG manifestou-se apenas para prestar esclarecimentos sobre as indicações contratuais, pugnando pela intimação da autora para apresentar extratos completos de sua conta bancária e histórico de créditos (fls. 654-656), permanecendo inerte o Banco Banrisul.

Dessa forma, em consonância com a conclusão do magistrado de origem, “
considerando que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza, princípio do brocardo latino nemol auditur propriarn turpit
u
dinem
allegans,
pelo que, sabendo a requerida que a produção de prova era essencial para o des
l
inde do processo, se limitou a alegar a ausência de nexo de causalidade, não trazendo aos autos a prova que possuía condão de esclarece
r
o ponto, pretendendo, assim, tirar pro
veito disso
”.

Mesmo em sede recursal, as empresas apresentaram apenas digitalização ou fotocópia incorporada às suas petições dos contratos, o que não supre a determinação de origem, notadamente para se fazer a prova de veracidade da contratação.

Evidente, então, que nenhuma das instituições financeiras se desincumbiram do ônus que lhes competia, devendo ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica vinculado a todos os contratos objetos da ação.

No que tange ao valor do dano moral, em que pese a Câmara adotar parâmetros inferiores ao fixado na origem, o caso apresenta peculiaridade em razão do grande número de operações e contratos vinculados à apelante, que ultrapassam 80, cujas implicações financeiras em seu benefício previdenciário é evidente, apto a gerar transtornos que ultrapassam o tolerável, notadamente para uma idosa de 78 anos, além de revelar grave negligência das instituições financeiras.

Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem atende adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil.

Como consequência do reconhecimento da nulidade dos contratos, os descontos nos benefícios previdenciários da apelada devem ser integralmente restituídos e, por se tratar de serviço de natureza privada, a restituição em dobro deve ser aplicada apenas às parcelas descontadas a partir da publicação do EREsp 1413542/RS, ocorrida em 30/03/2021
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COMPENSAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALTERADOS, DE OFÍCIO, OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, limitando-se a apresentar o contrato e o documento do requerente, ora apelado;
2.
Há que se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do ora apelado, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do seu benefício previdenciário, autorizado o abatimento do valor depositado na respectiva conta bancária, caso não tenha sido devolvido;
3.
Devem ser repetidos de forma simples os valores descontados indevidamente antes da publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em 30/03/2021. Isso porque, naquela oportunidade, o c. STJ promoveu a modulação de efeitos da decisão, aplicando-se ao período o entendimento antes consolidado no sentido de que “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018);
4.
Mantida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, período ao qual se aplica o atual entendimento do c. STJ, no sentido de que “
a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
” (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021);
5.
Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os consectários legais. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000261-65.2022.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JÚLIO CESAR

Considerando, no entanto, a necessidade de apuração das rubricas e periodicidade da restituição em dobro, a restituição deve ser submetida à liquidação de sentença.

Por fim, em razão do reconhecimento da nulidade dos contratos objetos da ação, cuja responsabilidade se atribui às apelantes, ilógico entender que a recorrente deu causa ao processo para fins de lhe impor os ônus sucumbenciais, estando adequado os moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Diante do exposto,
conheço do
s
recurso
s
e
a ele
s
dou parcial provimento
para determinar a restituição em dobro apenas das parcelas indevidamente descontas a partir de 30/03/2021, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.